Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. IMPRESSÕES DIGITAIS NO LOCAL DO CRIME. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155, § 4o, I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas ao longo da instrução processual são suficientes para manter a condenação do réu pelo delito descrito na denúncia; e (ii) analisar a adequação do regime prisional imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão e restituição, laudos periciais, relatórios policiais e prova oral colhida em Juízo.
4. O laudo de perícia papiloscópica identificou fragmentos digitais do réu em saco plástico encontrado no interior da residência, o que vincula tecnicamente o agente ao cenário do crime e afasta a tese absolutória.
5. A qualificadora do rompimento de obstáculo está comprovada pelo laudo de exame de local, que aponta danos na fechadura do portão e na porta de vidro, o que é reforçado pelos depoimentos das vítimas.
6. O regime inicial semiaberto observa a disciplina prevista no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, diante da reincidência e do montante da sanção corporal cominada ao réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos legais citados: Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 77 e 155, § 4o, I.
Jurisprudência citada: TJDFT, 0014993-54.2015.8.07 .0001, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 10/05/2018, 2a TURMA CRIMINAL.